Tribunal: TCU
Processo: 017.163/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7934/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.163/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana de Sousa Rocha (XXX.067.968-XX); Cristiane Jutgla (XXX.555.528-XX); Glaucia Ester Soares de Oliveira (XXX.937.358-XX); Maria da Piedade Alves Rodrigues Pugas (XXX.346.738-XX); Nancy Chiaratti Mega (XXX.476.157-XX); Neusa Chiaratti de Oliveira (XXX.725.808-XX); Nilce Goncalves Chiaratti Coelho (XXX.505.138-XX); Suyen Luigi Farini (XXX.663.908-XX); Thelma da Motta Farini (XXX.948.397-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.